Tribunal: STF
Processo: HC 104707
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.



    2. Paciente denunciado pela prática de crimes de peculato e licitatórios. Suficiente a descrição das condutas imputadas ao paciente e as razões de imputação veiculadas na denúncia, cumpridos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal. Salvo situações excepcionais, não se justifica o trancamento da ação penal. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita.